Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo art. 1.723, do CC, com as seguintes palavras: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. Se a prova documental constante dos autos não comprova a alegação de que a autora e o de cujus conviviam em união estável, em período posterior à dissolução da relação marital por escritura pública declaratória, bem como de que havia entre eles o affectio maritalis, a improcedência do pedido de reconhecimento da união estável post mortem no período em discussão é medida que se impõe.
3. Apelo não provido.